Tribunal: TJBA
Processo: 0537432-90.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537432-90.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALLAN ALMEIDA SANTOS Advogado(s): MOUZAR SANTOS ALCANTARA DE CARDOSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 13 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO DE VEÍCULO EM BLITZ. ALEGADA ILEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ALLAN ALMEIDA SANTOS contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, julgou improcedente o pedido de reparação decorrente da apreensão de sua motocicleta em blitz policial. O autor alegou que o ato foi ilegal, pois estava dentro do prazo de 30 dias para a transferência de propriedade do veículo, conforme o art. 123 do CTB. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir a legalidade do ato administrativo de apreensão do veículo e, consequentemente, a existência de responsabilidade civil do Estado, o que perpassa pela análise do ônus probatório do autor quanto à data de aquisição do bem. III. Razões de decidir 3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao administrado o ônus de elidi-la com prova robusta em contrário. 4. O autor, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), pois não apresentou o Certificado de Registro de Veículo (CRV) datado ou qualquer outro documento hábil a comprovar que a aquisição do bem ocorreu na data alegada, de modo a estar amparado pelo prazo de 30 dias para regularização. 5. O laudo de vistoria, realizado no mesmo dia da apreensão, demonstra apenas o início do procedimento de transferência, mas não comprova a data da tradição do bem, marco inicial para a contagem do prazo previsto no art. 123, § 1º, do CTB. 6. Ausente a prova da ilegalidade, a conduta do agente público configura exercício regular do poder de polícia, o que afasta o ato ilícito, pressuposto indispensável para a caracterização da responsabilidade civil do Estado. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade do ato administrativo que determina a apreensão de veículo transfere ao autor o ônus de comprovar a sua ilegalidade. 2. A ausência de prova do fato constitutivo do direito, notadamente a data de aquisição do veículo para fins de contagem do prazo do art. 123, § 1º, do CTB, impede o reconhecimento de ato ilícito e afasta o dever de indenizar do Estado, por configurar a atuação do agente exercício regular do poder de polícia." Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da CF; art. 373, I, do CPC; art. 123, § 1º, do CTB. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA